Tribunal: TJSP
Processo: 1026660-88.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão à integralidade e paridade de vencimentos. Contradição do v. acórdão não configurada.
1. Acórdão que reformou a r. sentença e constatou a ausência de interesse de agir. Configuração. Embargante que não cumpriu os requisitos das Emendas ns. 41/03 e 47/05.
2. Inexistência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão à integralidade e paridade de vencimentos. Contradição do v. acórdão não configurada.
1. Acórdão que reformou a r. sentença e constatou a ausência de interesse de agir. Configuração. Embargante que não cumpriu os requisitos das Emendas ns. 41/03 e 47/05.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

3. Embargos de declaração rejeitados.